Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-87.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000142-87.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROJETO PACU - AQUICULTURA LTDA - CNPJ: 02.224.651/0001-90 (EMBARGANTE), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), NEIDE KIYOMI ODASHIRO - CPF: 073.617.808-22 (EMBARGANTE), POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO) (EMBARGADO), Chefe do Posto Fiscal Josafa Jacob (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – LEGALIDADE –

IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000
– ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INOCORRENTES – REJEIÇÃO
.

Não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica
Projeto Pacu – Agricultura Ltda. – e Neide Kiyomi Odashiro e Outros
, contra o acórdão desta Câmara que desproveu a Apelação, por elas interposta, mantendo a sentença que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança (id. 158569656, págs. 01/07).

As Recorrentes alegam que o acórdão recorrido apresenta erro material, na apreciação das provas, pois a nota fiscal n. 067 é documento fiscal idôneo, na medida que destaca que se trata de devolução do ativo fixo para o estabelecimento de origem.

Defendem que houve omissão no
decisum
, visto que deveria ter empregado interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do artigo 112, II, do CTN.

Salientam que outra omissão constante do acórdão diz respeito à inaplicabilidade do artigo 5
o
, XV, do RICMS/MT, porque não se tratou de remessa para fins de
lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, mas de remessa/devolução de bem do ativo fixo para prestação de serviços pelo remetente.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 161386158, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica
Projeto Pacu – Agricultura Ltda. – e Neide Kiyomi Odashiro e Outros
, contra o acórdão desta Câmara que desproveu a Apelação, por elas interposta, mantendo a sentença que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso
(arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese à alegação das Embargantes, entendo que inexistem erro material e omissões a serem reconhecidos, porque a nota fiscal n. 067, conforme salientado no acórdão recorrido, informou que os maquinários seriam encaminhados ao Município de Terenos/MS, mas, na verdade, estavam sendo enviados ao Estado do Acre.

Ademais, conforme expresso, no acordão impugnado,
a Recorrente Neide Kiyomi Odashiro e Outros deveriam ter emitido nota fiscal, discriminando o destino para o Acre, na classificação “operação de remessa por conta e ordem de terceiros”. Veja-se:

A prova documental constante dos autos, em especial a Nota Fiscal de Saída n. 000067, emitida pela Recorrente Neide Kiyomi Odashiro e Outros, demonstra que os maquinários apreendidos deveriam ser encaminhados ao Município de Terenos/MS (id. 124717795, pág. 52).

Ocorre que, por determinação da Apelante Projeto Pacu Agricultura Ltda. as mencionadas máquinas estavam sendo enviadas ao Estado do Acre.

Da mesma forma, não há falar em omissões, porque as Embargantes não mencionaram, no curso do processo, a aplicação do artigo 112, do CTN e, consta do acórdão recorrido que, no caso em tela, aplica-se a regra do artigo 5
o
, XV, do RICMS/MT, bem assim que os maquinários permaneceram em Mato Grosso por quase 03 (três) anos,
in verbis
:

O RICMS/MT, no seu artigo 5
o
, inciso XV, prevê que, na hipótese de as máquinas e equipamentos, remetidos ao Estado de Mato Grosso, não retornarem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da remessa, há incidência do ICMS. Veja-se:

Art. 5o - O imposto não incide sobre:

XV – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

In casu
, inexistem dúvidas de que os maquinários foram remetidos a Mato Grosso, em 28/06/2014 e 08/07/2014 (id. 124717795, págs. 49 e 51) e, portanto, quando da devolução, ocorrida em 05/01/2017, já havia decorridos os 120 (cento e vinte) dias, previstos na legislação pertinente. Logo, a incidência do imposto é manifesta, posto que tais bens já tinham sido integralizados no ativo permanente da Recorrente Neide Kiyomi Odashiro e Outros.

Importante ressaltar que o contrato firmado entre as Recorrentes estabeleceu, aparentemente, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a execução do serviço (id. 124717795, págs. 45/46), mas as máquinas permaneceram em Mato Grosso por quase 03 (três) anos.

Na verdade, as Recorrentes buscam o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Inexistindo qualquer vício previsto no artigo 1.022, do CPC, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica
Projeto Pacu – Agricultura Ltda. e Neide Kiyomi Odashiro e Outros, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023